Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-81.2013.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006689-81.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLUX COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 08.101.212/0001-77 (APELADO), EVELISE JUSSANA BALESTRIN - CPF: 801.307.120-00 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO O RECURSO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÕES DE: AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA; VALIDADE, VIGÊNCIA E VALOR DE CONTRATO ESPECÍFICO E; NEGATIVA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – INOVAÇÕES RECURSAIS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVELISE JUSSANA BALESTRIN
, visando reformar a decisão de ID n. 29258450, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO de Código nº 185551, movida por
FLUX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, julgou procedente o feito, consolidando o domínio e a posse plena do bem apreendido liminarmente (escavadeira hidráulica Yuchai YC 230 LC, n. de série 84295212) nas mãos do recorrido. Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor da recorrente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões de ID n. 29258982 a apelante sustenta a ausência da sua constituição regular em mora, visto que o documento colacionado aos autos se trata de prova unilateral. Defende a validade, vigência e valor do contrato de compra e venda mercantil de NF 000.003.104. Alega que houve a negativa da aplicação do princípio da boa-fé contratual

Requer, assim, a reforma da decisão apelada, para ser julgado totalmente improcedente o feito.

Em contrarrazões recursais de ID n. 29258988 a empresa apelada refuta todas as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme certidão de ID n. 36891457.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que este feito é conexo ao RAC n. 0000843-49.2014, também distribuído sob minha relatoria, motivo pelo qual, ambos são julgados conjuntamente mas em votos separados.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente a contestação de ID n. 29256460, verifico que a parte apelante, na presente demanda, em momento algum, suscita as teses de ausência da sua constituição regular em mora, visto que o documento colacionado aos autos se trata de prova unilateral, da validade, vigência e valor do contrato de compra e venda mercantil de NF 000.003.104 e da negativa da aplicação do princípio da boa-fé contratual, matérias abordadas apenas nas suas razões de apelo de ID n. 29258982, tendo em vista os apontamentos realizados pelo Juízo
a quo
neste tocante quando da prolação da sentença combatida e a apelação apresentada no recurso conexo (RAC n. 0000843-49.2014).

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem as teses elencadas nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Conclusão.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020